Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-89.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO À PARTILHA DE BENS. EXISTÊNCIA DE BENS NÃO COMPROVADA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.

1. Caracterizada a união estável, os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os conviventes, de modo que o patrimônio será partilhado aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens.

2. Convém realçar que da união estável homoafetiva resultam os mesmos direitos e deveres assegurados a um casal heterossexual, notadamente porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 reconheceu a inconstitucionalidade de distinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no dia 14/05/2013 editou a Resolução no 175 que em seu artigo 1o assim dispõe: “É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.”

3. A apelante requer a partilha dos bens móveis listados, de dois seres sencientes (cachorros da raça poodle), bem como às dívidas decorrentes de despesas com o imóvel alugado; todavia, não comprovou a existência deles, tampouco juntou documentos e/ou requereu produção de prova capaz de firmá-la, de modo que suas razões não merecem prosperar.

4. Considerando o acervo probatório produzido no curso da demanda, o Juízo de primeira instância concluiu pela inexistência de estofo comprobatório a indicar partilha dos objetos e dívidas descritos na reconvenção.

5. Negou-se provimento ao recurso.